Tribunal: TJDFT
Processo: 0706941-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. GARANTIA FIDUCIÁRIA. PREFERÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. LEI No 9.514/1997. IMPEDIMENTO. INOCORRÊNCIA. REQUISITO DO PREÇO CORRESPONDENTE AO VALOR DA DÍVIDA ACRESCIDO DE ENCARGOS E DESPESAS. ATENDIMENTO.

1. O art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997 garante o direito de preferência ao devedor fiduciante, mesmo depois de constituído em mora.

2. O credor fiduciário, ao tratar de direito de preferência, não pode restringi-lo aos casos de impedimento de venda por decisão judicial, pois não há previsão legal na Lei no 9.514/1997.

3. Negou-se provimento ao apelo do réu.